Tribunal: TJDFT
Processo: 0728262-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728262-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTHA DOS SANTOS MENDES, SAMANTHA DOS SANTOS MENDES 70030421187 AGRAVADO: REGITON QUEIROZ DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMANTHA DOS SANTOS MENDES 70030421187, pessoa jurídica de direito privado, representada por SAMANTHA DOS SANTOS MENDES, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação n. 0710730-59.2020.8.07.0001, ajuizada por REGITON QUEIROZ DE MENEZES. A referida decisão revogou os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos à executada, ora agravante, e rejeitou a impugnação à penhora do veículo de sua propriedade. Em suas razões recursais, sustenta que: 1) a análise dos documentos anexados para fins de concessão da gratuidade de justiça deve ser realizada com cautela, haja vista que é solteira e possui diversas despesas pessoais, tais como aluguel, alimentação e deslocamento; 2) sua defesa é feita a título pro bono, por relação de amizade; 3) o veículo objeto da penhora reveste-se de impenhorabilidade, em razão de ser indispensável para o exercício de sua atividade profissional; 4) há evidente diferença entre o valor do bem e a satisfação do crédito; 5) a satisfação do crédito pode ser feita por outros meios. Ao final, requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e indeferida a penhora do veículo. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 28868164). Preparo recolhido (ID 29114301). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se não ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, por estar ausente a probabilidade do direito. Na parte que interessa, segue trecho da decisão do juiz singular: “Embora alegue a autora que o veículo é utilizado nas suas atividades profissionais não comprovou a imprescindibilidade da sua utilização na atividade laboral que justifique a impenhorabilidade, limitando-se a afirmar que a manutenção da penhora reduziria seus ganhos e poderia dar ensejo a uma demissão. Por outro lado, afirma que o valor do bem é muito maior que o do débito, não sendo razoável a penhora, podendo a satisfação do crédito se dar de outra maneira. Ocorre, todavia, que oportunizado aos executados prazo para pagamento espontâneo, bem como frustrada a tentativa de recebimento do crédito mediante consulta ao sistema Bacejud, não havendo indicação pelo devedor de opção menos gravosa para satisfação do crédito, não há qualquer óbice à penhora deferida.” Ao analisar os autos, observa-se que a agravante não comprova a imprescindibilidade do uso do automóvel, objeto da penhora, para o desenvolvimento das atividades laborais. Limita-se a afirmar que a penhora “viria complicar sua atividade profissional e reduzir sua competitividade dentro da empresa, o que provavelmente ocasionaria sua demissão”. Ocorre que só é possível falar em impenhorabilidade do veículo, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil - CPC, nos casos em que há sua efetiva utilização como instrumento de trabalho. Deve ser demonstrado sua necessidade para o desempenho da profissão. Não abarca situações em que o seu uso constitui mero meio de locomoção. Mencione-se, ainda, que não é possível adotar uma interpretação por demais abrangente ao art. 833, V, do Código de Processo Civil - CPC, capaz de tornar como regra a impenhorabilidade regra. Sobre o assunto, consignem-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA. A impenhorabilidade de que trata o artigo 833, do Código de Processo Civil, somente afigura-se cabível nos casos em que o executado utilize o automóvel como ferramenta efetiva de trabalho, sendo absolutamente necessário à sua profissão, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção, sem caráter essencial para o desempenho da atividade laboral. Não demonstrada a imprescindibilidade do automóvel, seja por não se tratar de bem essencial ao exercício da atividade profissional do agravante, seja por não se afigurar bem essencial para o deslocamento de sua genitora para a realização de tratamento médico, deve ser mantida a constrição deferida. (Acórdão 1317687, 07502450720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifou-se. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. BEM UTILIZADO COMO FERRAMENTA ESSENCIAL AO TRABALHO. BEM NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função. 1.1. No caso dos autos, o agravante não se não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que o veículo é usado de forma profissional, sendo-lhe indispensável, o que afasta a proteção legal estabelecida pela impenhorabilidade. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1346755, 07091506020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" - grifou-se. Assim, ao não se desincumbir do ônus de comprovar a indispensabilidade do veículo para uso profissional, não há que se falar em impenhorabilidade. Dessa forma, a probabilidade do direito não restou demonstrada. Ademais, quanto a alegação da existência de outros meios para satisfação do crédito, dispõe o art. 805, caput, do CPC, verbis: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Verifica-se que cabe à executada, ora agravante, indicar os meios mais eficazes e menos gravosos para satisfação do crédito. No presente caso, embora haja alegação da existência de outros meios, em nenhum momento há menção de quais são eles. Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravante para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator